Tribunal: TJDFT
Processo: 0008668-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado por motivo torpe. Tese de negativa de autoria rejeitada. Elementos probatórios colhidos durante as fases inquisitorial e judicial. Absolvição sumária. Não cabimento. Princípio in dubio pro societate. Tentativa da defesa de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Crime conexo de furto. Materialidade e indícios de autoria presentes. Recurso conhecido e desprovido.